Tribunal: TJBA
Processo: 8073413-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073413-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALISSON DE MATOS OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. NO MÉRITO: CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL APÓS UM ANO E TRÊS MESES DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E CONFIANÇA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO DE ID 75861438. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – O impetrante participou concurso público regido pelo EDITAL SAEB Nº 04/2022, logrando aprovação no cadastro de reserva para o CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLICIA CIVIL, sendo o referido concurso homologado em 25/04/2023. 2 – Decorridos aproximadamente 01 ano e 03 meses da homologação do resultado, a administração pública realizou a convocação do candidato/impetrante exclusivamente por meio de publicação no DOE – Diário Oficial do Estado, no dia 24/07/2024, do qual o impetrante não teve ciência. 3 – Depois de tão grande lapso temporal a convocação exclusiva pelo Diário Oficial se mostra contrária à publicidade esperada dos atos administrativos, visto que não se trata apenas de interesse individual dos candidatos, mas do interesse público em prover os quadros da Administração a partir de seleção qualificada. 4 – Independentemente da previsão editalícia acerca da forma de convocação pública, a intimação ou notificação pessoal do candidato tem por objetivo conferir eficácia aos atos administrativos, circunstância que confere primazia aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade. Precedentes reproduzidos no voto condutor. 5 – Parecer Ministerial pela concessão da segurança. 6 - Prejudicada a análise do Agravo Interno de ID 75861438. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8073413-55.2024.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça